Tribunal: TJES
Processo: 0000412-82.2021.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000412-82.2021.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE APIACA

APELADO: CELIA REGINA SOUZA PINTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS), VINCULADA AO INSS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INAPLICABILIDADE A INATIVOS SEM DIREITO À PARIDADE. MUNICÍPIO SEM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo município de Apiacá contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por professora municipal aposentada pelo RGPS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças entre os proventos de aposentadoria percebidos e o Piso Salarial Nacional do Magistério, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se professora municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, em município que não instituiu Regime Próprio de Previdência Social, faz jus à revisão ou complementação de seus proventos de aposentadoria com base nos reajustes do Piso Nacional do Magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Federal nº 11.738/2008 fixa o piso salarial nacional exclusivamente como vencimento básico inicial da carreira do magistério público da educação básica, não prevendo reajuste automático de toda a carreira nem reflexos em vantagens, adicionais ou proventos de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconhece a constitucionalidade do piso nacional do magistério e define sua aplicação obrigatória aos entes federados apenas a partir de 27/04/2011, restrita ao vencimento inicial da carreira.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 911, fixou a tese vinculante que o piso nacional do magistério não se confunde com remuneração global nem gera, por si só, efeitos automáticos sobre toda a carreira ou sobre benefícios previdenciários.

5. O art. 2º, § 5º, da Lei nº 11.738/2008 condiciona expressamente a extensão do piso salarial aos aposentados e pensionistas que detenham direito constitucional à paridade, nos termos das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

6. A paridade remuneratória é instituto típico e exclusivo dos Regimes Próprios de Previdência Social, inexistente nas aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, regidas pelo art. 201 da Constituição Federal.

7. Comprovado que o município de Apiacá não possui RPPS e que a autora se aposentou pelo RGPS, rompe-se o vínculo jurídico-administrativo que permitiria a revisão dos proventos com base na remuneração dos servidores da ativa.

8. Inexiste previsão legal que imponha ao município a obrigação de complementar benefícios previdenciários pagos pelo INSS para equipará-los ao piso salarial do magistério, ausente lei municipal específica nesse sentido.

9. A pretensão de extensão dos reajustes do piso nacional aos proventos de aposentadoria pagos pelo RGPS configura criação de regime híbrido de reajuste previdenciário, sem amparo legal e em afronta aos princípios da legalidade e do equilíbrio atuarial.

10. O ônus de comprovar o direito à paridade incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido satisfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido para reformar integralmente a sentença objurgada e, com isso, julgar improcedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento
: 1. O Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, aplica-se ao vencimento básico inicial da carreira e não gera reajuste automático de proventos de aposentadoria. 2. A extensão do piso nacional do magistério aos servidores inativos exige direito constitucional à paridade, nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 11.738/2008. 3. Professor aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, em município sem Regime Próprio de Previdência Social, não faz jus à complementação ou revisão de seus proventos com base nos reajustes do piso nacional do magistério.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Apiacá
contra a r. sentença (ID 17285218) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá-ES que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
Célia Regina Souza Pinto
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o ente municipal requerido a pagar a diferença entre o valor percebido a título de proventos de aposentadoria e o piso nacional do magistério nacional, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da demanda.

Depreende-se do caderno processual que a autora, empregada pública municipal aposentada no cargo de professora, por meio do regime geral de previdência social, desde 13/02/2014 (fls. 16v/18), alegou que, desde sua passagem para a inatividade, não percebeu os reajustes salariais devidos, resultando em um salário-base inferior ao Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Sustenta que, embora os professores da ativa tenham recebido reajustes, a ela não foi estendido o mesmo tratamento, o que violaria o princípio da paridade e o artigo 92 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município, que prevê a revisão dos proventos na mesma proporção dos servidores em atividade. Nesse contexto, ajuizou a presente demanda solicitando a condenação do município ao pagamento das diferenças salariais apuradas desde 2014, com os devidos reflexos.

Após a gratuidade da justiça ser concedida à autora, o ente municipal requerido apresentou contestação arguindo, prejudicialmente, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, e, no mérito, que o regime previdenciário do município é o Regime Geral (INSS), seguindo o teto estabelecido por este, obstando a aplicação da paridade pleiteada com o magistério da ativa. Posteriormente a digitalização dos autos, o município reiterou seus argumentos e requereu o julgamento antecipado do feito.

O magistrado
a quo
, então, proferiu a sentença objurgada acolhendo parcialmente a pretensão autoral para condenar o ente municipal requerido a pagar a diferença entre o benefício de aposentadoria percebido e o piso nacional salarial, respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, sob o fundamento que a Lei nº 11.738/2008 garante o piso salarial a todos os professores e que restou comprovado que a autora percebia valor inferior ao piso proporcional à sua jornada de 25 (vinte e cinco) horas, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo município demandado, no qual sustenta, em síntese, que a autora é vinculada ao regime celetista e aposentada pelo RGPS (INSS), não possuindo direito à paridade que justificasse a extensão automática dos reajustes do piso, os quais, segundo o ente público, aplicam-se apenas ao vencimento inicial da carreira.

A matéria devolvida a exame de instância recursal cinge-se em verificar se a autora, professora aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) – dado que o município de Apiacá não possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) –, faz jus à revisão de seus proventos de aposentadoria com base nos reajustes do Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008.

A Constituição da República, com o objetivo de valorizar os professores da rede pública de ensino, por meio do art. 206, inciso VIII
1
, incluído pela Emenda Constitucional nº 53/2006, determinou que a lei deveria fixar um piso salarial nacional para os profissionais da educação pública. Em outras palavras, ordenou que a lei estipulasse um “salário” mínimo nacional específico para os profissionais da educação da rede pública de ensino, valor que deve ser respeitado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Aproximadamente 02 (dois) anos após a entrada em vigor da referida Emenda Constitucional, foi editada a Lei Federal nº 11.738/2008 que regulamentou o art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, de maneira que foi estabelecido o valor mínimo a ser observado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, quando da fixação do vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público da educação básica, quantia esta que deve ser revisada anualmente para preservar o poder aquisitivo destes servidores públicos (art. 5º).

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, o
Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica
, ante o escopo de fomentar o sistema educacional e valorizar o profissional, bem como estabeleceu que a Lei nº 11.738/08 só teria eficácia a partir daquele julgamento (27/04/2011), sendo de observância obrigatória por parte de todos os entes da federação, permitindo aos Estados e Municípios apenas legislar de modo complementar ao disposto na legislação federal, mas nunca contrariando ou desviando-se do que nela se encontra previsto, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O
Superior Tribunal de Justiça
, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial nº 1.426.210/RS, submetido ao rito dos
recursos repetitivos
(Tema 911/STJ)
, fixou o precedente vinculante no sentido que
“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão ‘piso’ não poderia ser interpretada como ‘remuneração global’, mas como ‘vencimento básico inicial’, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação”
, bem como que
“Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.”
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016, STJ).

No julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão lavrado no REsp nº 1.426.210/RS, o Ministro Gurgel de Faria ainda ressaltou
“
que, partindo-se do entendimento (intangível para o STJ) já estabelecido pelo STF no julgamento da ADI 4167/DF – de que o piso corresponde ao vencimento básico inicial –, pode-se afirmar que a Lei n. 11.738/2008 limitou-se a estabelecer o piso salarial: valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço de magistério, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.”
(trecho do voto no EDcl no REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/09/2017, STJ).

A tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça
naquele precedente vinculante (
Tema Repetitivo nº 911
) ao final foi que
“
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”
.

A aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008 ajusta-se, portanto, àqueles professores que, a partir de 27/04/2011, recebiam vencimento básico inicial da carreira inferiores ao piso legalmente fixado pela legislação federal, não trazendo qualquer repercussão para os profissionais do magistério público da educação básica que recebiam vencimento básico superior ao piso fixado, tampouco sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações.

Contudo, embora a Lei nº 11.738/2008 tenha instituído o piso salarial nacional, o legislador foi cauteloso ao delimitar sua aplicação aos
servidores inativos
. O artigo 2º, § 5º, do referido diploma legal é
taxativo ao condicionar a extensão das regras do piso às aposentadorias e pensões que
tenham direito à paridade
, nos termos das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005,
in verbis
:

Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. (...). § 5
o
As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7
o
da Emenda Constitucional n
o
41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional n
o
47, de 5 de julho de 2005.

O instituto da paridade remuneratória – garantia constitucional que assegura aos inativos a revisão de seus proventos na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade – é típico e exclusivo de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), e, ainda assim, restrito aos servidores que ingressaram no serviço público antes das reformas previdenciárias e cumpriram requisitos de transição específicos. De fato, a aposentadoria concedida no RGPS é disciplinada não pelos arts. 40, 42 ou 142, todos da Constituição Federal, mas, sim, pelo art. 201 da referida Carta Suprema.

Partindo dessa premissa, a pretensão da autora apelada de ver seus proventos de aposentadoria reajustados com base nos índices do Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, esbarra em óbice jurídico intransponível: a natureza do seu vínculo previdenciário e a consequente ausência do direito constitucional à paridade.

Isto porque, no caso, é fato incontroverso que o município de Apiacá-ES não instituiu Regime Próprio de Previdência Social, sendo seus servidores, inclusive a autora apelada, que era celetista (fls. 13/14 e ID 17285225), vinculados obrigatoriamente ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
, gerido pelo INSS. A prova documental é inequívoca no sentido de que a apelada se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme se depreende da Carta de Concessão acostada à inicial (ID 17285223 e documentos correlatos). O município de Apiacá adota o regime celetista para seus servidores (Lei Municipal nº 398/90 [ID 17285222] e art. 23 da Lei Municipal nº 607/2003 [ID 17285223]) e não instituiu Regime Próprio de Previdência Social, o que remete a cobertura previdenciária à autarquia federal.

Ao se aposentar pelo RGPS, o vínculo jurídico-administrativo que mantinha a servidora apelada ligada à remuneração da ativa se rompe para fins de reajuste. Os benefícios previdenciários concedidos pelo INSS obedecem a regramento federal próprio (art. 201 da CF e Lei nº 8.213/91), cujo critério de reajustamento visa à preservação do valor real do benefício (geralmente pelo INPC), e não à equiparação com os vencimentos pagos pelo ente municipal aos seus servidores ativos do magistério (Lei nº 11.738/2008).

A paridade remuneratória – garantia de que os proventos de inatividade sejam revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade – é instituto típico de Regimes Próprios de Previdência (RPPS), aplicável a servidores que ingressaram no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 e que cumpriram requisitos específicos de transição.

Não existe, no ordenamento jurídico pátrio, o instituto da “paridade” para aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. O município apelante, por não ser o órgão pagador do benefício de aposentadoria, não detém competência legal para reajustar benefício pago pela autarquia federal, tampouco possui obrigação de complementar tais proventos para atingir o piso da categoria do magistério, salvo se houvesse lei municipal expressa criando tal complementação, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido, se a autora apelada recebe proventos pagos pelo INSS, eventual defasagem ou pedido de revisão deve ser dirigido à autarquia federal ou fundamentado nas regras do RGPS. O município apelante não detém competência ou responsabilidade para complementar proventos de aposentadoria pagos pelo INSS para equipará-los ao piso da categoria ativa, salvo se houvesse lei municipal específica criando tal complementação de aposentadoria, o que, como dito, não restou demonstrado.

A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que o servidor inativo aposentado pelo RGPS, ao pleitear a aplicação do piso nacional do magistério, atrai para si o ônus de comprovar o direito à paridade, sob pena de improcedência do pedido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança para o Réu calcular os vencimentos da Autora com base no piso nacional estabelecido na Lei nº 11.738/08 e pagar as eventuais diferenças. (...).
Nos termos do art. 2º., § 5º, da lei nº 11.738/08, o piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica só é devido aos inativos que sejam titulares da paridade. A Autora ingressou no serviço público em 2005, após a vigência das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, e se aposentou em 2021. Ausência de prova de que a aposentadoria se deu no regime da paridade.
Considerando a modulação da eficácia da aplicação da Lei 11.738/08 a partir de 27.04.11, a Autora faz jus ao piso salarial calculado de forma proporcional enquanto na ativa, observada a prescrição e o recálculo da aposentadoria. Recurso parcialmente provido. (TJRJ - APL: 08126218520238190001 202300172541, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 18/10/2023).

“
3 - Conforme previsão contida no art. 1º, § 5º da Lei Federal nº 11.738/08, o piso nacional do magistério é estendido aos servidores inativos que tenham se aposentado com direito à integralidade e paridade. 4 - Comprovado nos autos que a servidora se aposentou antes das reformas previdenciárias promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 41 de 2003 e 47 de 2005, deve ser reconhecida a obrigatoriedade de pagamento do piso salarial da categoria. Precedentes.”
(TJMG - Apelação Cível: 50014996220238130430, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 04/02/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2025).

“
O professor inativo do Município de Arcos aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, ao pretender a complementação de seu benefício, com arrimo na Lei Federal n
º
11.738
/08, que instituiu o piso salarial nacional para o
magistério, deve demonstrar que faz jus à paridade, sob pena de improcedência do pedido em relação ao período de inatividade”
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0042.15.003697-0/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2018, publicação da súmula em 13/04/2018).

Portanto, considerando que a autora apelada é segurada do RGPS e que o município não possui RPPS, inexiste o suporte fático-jurídico (paridade) necessário para atrair a aplicação do art. 2º, § 5º, da Lei nº 11.738/2008, de forma que, acolher o pleito autoral de recebimento de diferenças salariais com base no reajuste do piso nacional aplicável aos servidores do magistério da ativa, significaria criar uma forma híbrida de reajuste previdenciário não prevista em lei, impondo ao ente municipal um encargo financeiro de natureza previdenciária sem a correspondente fonte de custeio ou amparo legal, em afronta ao equilíbrio atuarial e à legalidade administrativa.
A improcedência d
o pedido
é, pois, medida que se impõe pelo não desincumbimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC,
o que enseja a
reforma da sentença objurgada
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele dou provimen
to
, a fim de reformar integralmente sentença objurgada para julgar improcedente a pretensão autoral.

Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa por ser a requerente apelada beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

1
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.